Tribunal: TJDFT
Processo: 0762629-80.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-left:120.5pt;text-align:justify;text-justify:
inter-ideograph;line-height:150%;tab-stops:240.75pt"><span style="font-size:
12.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif">CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECEDENTE VINCULANTE. TEMA 1.002 DO STF. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:120.5pt;text-align:justify;text-justify:
inter-ideograph;line-height:150%;tab-stops:240.75pt"><span style="font-size:
12.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif">1. Excepcionalmente, os tribunais superiores orientam para o acolhimento dos embargos de declaração para ajustar a decisão recorrida à precedente vinculante, mesmo que o paradigma tenha sido proferido em data posterior ao julgado recorrido.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:120.5pt;text-align:justify;text-justify:
inter-ideograph;line-height:150%;tab-stops:240.75pt"><span style="font-size:
12.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif">2. A medida favorece o princípio da eficiência no processo civil, expressamente previsto do art. 8o do Código de Processo Civil, evitando o dispêndio que provocaria um novo recurso às instâncias revisoras.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:120.5pt;text-align:justify;text-justify:
inter-ideograph;line-height:150%;tab-stops:240.75pt"><span style="font-size:
12.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif">3. Embargos de declaração conhecidos e providos.

<span style="font-size:12.0pt;
font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:SimSun;mso-ansi-language:
PT-BR;mso-fareast-language:PT-BR;mso-bidi-language:AR-SA">